Tribunal: STF
Processo: ARE 1552168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA CONVOCADA. DIREITO A UM TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 60 DIAS DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "4. A legislação estadual aplicável aos servidores temporários prevê apenas 30 dias de férias para professores convocados, conforme Decreto Estadual 48.109/2020 e Resolução SEE nº 4.928/2023, que fixa o período de férias da rede pública estadual apenas para o mês de janeiro.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), fixada no Tema nº 1.241 da repercussão geral (RE 1.400.787), reconhece o direito ao adicional de um terço sobre todo o período de férias, mas tal decisão não se aplica ao caso de servidores temporários, cuja relação jurídica é regida por regime administrativo diferenciado.



    6. O período adicional de 30 dias, gozados de forma não consecutiva, constitui recesso escolar, e não férias, de acordo com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 1506377/MG, devendo ser afastado o pagamento do adicional constitucional sobre este período.



    7. A condição de professora temporária convocada da impetrante confere-lhe direitos específicos, distintos dos servidores efetivos, não sendo aplicável a Lei Estadual nº 7.109/77 ao caso, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente